Tribunal: TJDFT
Processo: 0717107-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0717107-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: LEANDRO DOS SANTOS CARDOSO, PEDRO HENRIQUE SACRAMENTO JULIO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, proposta por LEANDRO DOS SANTOS CARDOSO e PEDRO HENRIQUE SACRAMENTO em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, nos autos do processo no 0742148-73.2024, que manteve a sua prisão preventiva. Em sua petição (Id 71349563), sustentam os reclamantes que estão presos preventivamente desde 23/01/2025, pela acusação da suposta prática dos crimes de estelionato e associação criminosa. Acrescentam que, em 23/04/2025, a prisão preventiva foi mantida, sem novos elementos que justificassem a sua manutenção. Argumentam que a decisão que manteve a prisão preventiva estaria carente de fundamentação, pois se limitou a reafirmar os mesmos argumentos genéricos e abstratos utilizados na decretação original da prisão, e seria desproporcional, tendo em vista que outros empregados da pessoa jurídica já foram soltos. Defendem, ainda, que “quanto a justificativa da negativa de substituição da prisão por medidas cautelares, uma vez que na primeira fase da operação promitto já medidas cautelares já haviam sido aplicadas, ressalta-se que não se trataram de medidas cautelares pessoais do rol do art. 319 do CPP, mas sim bloqueio de bens e valores DE TERCEIROS, o qual não era de conhecimento dos reclamantes e jamais poderia já que não se trataram de medidas em seu desfavor. As “medidas cautelares” que o juízo reclamado se refere que teria ocorrido em outubro de 2024, foi determinado pela decisão ID 213363574 se trataria de o bloqueio somente das contas da MAIS BSB ASSESSORIA FINANCEIRA e do acusado M. H. V. dos S.” Salientam excesso de prazo para a instrução processual, porquanto já se passaram mais de três meses desde o recebimento da denúncia, sem que tenha havido qualquer avanço na fase instrutória, tendo em vista a ausência de citação de um dos réus, que se encontra em outro Estado da Federação. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pedem a confirmação da liminar. Preparo efetuado (Id 71554652). É o relatório. Verifico que já julguei o Habeas Corpus n.o 0705687-71.2025 e 0706583-17.2025, referentes aos ora reclamantes. Naquela oportunidade, examinei sobre a legalidade da decretação da prisão preventiva e da impossibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas. Por meio da presente reclamação, insurgem-se os reclamantes em face da decisão proferida em 23/04/2025, a qual manteve a segregação cautelar de ambos (Id 71349567): “Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, passo à análise da necessidade de manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor dos acusados Pedro Henrique Sacramento Júlio, Leandro dos Santos Cardoso, Bruno Lopes Jacques de Sousa e Ana Luísa Gomes Fregúlia. Verifica-se dos autos que os réus tiveram suas prisões decretadas em razão de investigações relacionadas à suposta prática de vários crimes de estelionatos contra vítimas diversas, associação criminosa e possível lavagem de dinheiro Na decisão que decretou suas prisões restou devidamente consignado os fundamentos para o decreto, qual seja, para garantia da ordem pública, econômica e tendo em vista o risco concreto de reiteração na prática de crimes, caso permaneçam soltos. Da análise dos autos, verifico que o decreto deve ser mantido, uma vez que os indícios de participação dos réus nos fatos investigados estão devidamente delineados na representação da autoridade policial, o que restou devidamente consignado na decisão de ID 222639643 dos autos no 0751165-36.2024.8.07.0001. Outrossim, as demais medidas cautelares diversas se mostram insuficientes para garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração criminosa, evidenciado pela continuidade das práticas ilícitas mesmo após deflagração de operação policial e cumprimento de medidas cautelares anteriores. Do mesmo modo, condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Dessa forma, inexistindo fato novo a justificar a modificação da decisão e por permanecerem incólumes os fundamentos da decisão proferida, verifico ser o caso de manutenção da decisão proferida por este Juízo. Pelo exposto, mantenho o decreto de prisão preventiva em desfavor dos acusados Pedro Henrique Sacramento Júlio, Leandro dos Santos Cardoso, Bruno Lopes Jacques de Sousa e Ana Luísa Gomes Fregúlia. (...).” (grifos nossos). Argumentam que a decisão que manteve a prisão preventiva estaria carente de fundamentação, pois se limitou a reafirmar os mesmos argumentos genéricos e abstratos utilizados na decretação original da prisão, e seria desproporcional, tendo em vista que outros empregados da pessoa jurídica já foram soltos. Ao contrário do sustentado pelos reclamantes, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na preservação da incolumidade pública, bem como no risco de reiteração delitiva. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, pois, de acordo com a denúncia (Id 225097122 dos autos de origem), ambos reclamantes seriam “os gerentes da associação, sendo os responsáveis por realizarem os treinamentos e as orientações acerca do que os demais integrantes deveriam dizer aos clientes/vítimas, além de possuírem procuração para celebração dos contratos”. E, nos termos da decisão que decretou a preventiva (Id 71349568): “(...) os investigados, mesmo após a deflagração da primeira fase da Operação Promitto (08.10.2024) e das prisões em flagrante dos colaboradores Mário e Larissa, não se abstiveram da prática de novos crimes, como demonstram a recente ocorrência policial de 11.11.2024 citada no Relatório no 424/2024 CORF (ID 218495665). Do mesmo modo, as demais medidas cautelares diversas da prisão se mostram inábeis para impedir a prática de novos crimes, isso porque, embora tivessem conhecimento dos mandados de busca e apreensão e bloqueio de valores anteriores, os representados não se intimidaram em fazer novas vítimas. (...).” Registre-se que as condições pessoais favoráveis dos reclamantes não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa esteira: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA EM CONCURSO MATERIAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE DECRETADA E FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 2. A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. No caso, a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, ante a gravidade dos fatos, evidenciada pelo modus operandi empregado na execução dos crimes, que demonstram a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, com respaldo na jurisprudência desta Corte. 4. A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como no caso. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 838.598/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024. Grifos nossos.) Assim, a prisão preventiva dos reclamantes encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. No mesmo sentido: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE FORAGIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Destaca-se que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a decretação e manutenção da segregação cautelar nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça. Precedente. 3. No caso, o agravante responde a outras ações penais ainda em curso, o que justifica o decreto da segregação cautelar conforme precedentes dos Tribunais Superiores. 4. Além disso, está-se diante de possível associação criminosa constituída para a prática de crime de estelionato e, em tais casos, a prisão preventiva justifica-se pela necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus membros. 5. Ademais, a prisão cautelar também se justifica em razão de o agravante ter permanecido foragido por 5 meses. 6. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no HC n. 969.529/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025. Grifos nossos.) Por fim, no que concerne à argumentação de excesso de prazo para a instrução processual, recorde-se que os prazos estabelecidos no art. 400, art. 404, parágrafo único, e art. 800, todos do Código de Processo Penal, bem como a recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e podem ser flexibilizados, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa. Nessa linha, o precedente a seguir colacionado: “HABEAS CORPUS. DELITOS DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, AMEAÇA, INVASÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO, TODOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e das peculiaridades do caso concreto. No caso dos autos, em que pese o período de prisão cautelar do paciente, a condução do feito pela magistrada de origem ocorreu de forma diligente e regular, tendo os atos processuais sido praticados a contento, sem atrasos injustificados, de modo que não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo. 2. Ordem denegada.” (Acórdão 1677473, 07063984720238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Na hipótese dos autos, cuida-se de processo complexo, com denúncia oferecida na data de 07/02/2025 em face de 08 (oito) pessoas, restando apenas a citação de um dos réus, por carta precatória, cuja distribuição na Comarca de Luziânia/GO se deu em 02/04/2025 (Id 233543797 dos autos de origem). Desse modo, não se constata, ainda, demora apta a configurar excesso de prazo. Na mesma esteira: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. GOLPES DE FACA CONTRA A VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INVIABILIDADE DE APLICACÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA JÁ PROFERIDA. SÚMULA 21/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Anderson Salgueiro da Silva, denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, c/c o art. 14, II, do Código Penal) , buscando a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura. A defesa alega ausência dos requisitos para a manutenção da custódia preventiva e excesso de prazo na formação da culpa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na verificação da legalidade da manutenção da prisão preventiva do recorrente, considerando a alegação de ausência de requisitos e excesso de prazo. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do crime de tentativa de homicídio qualificado, praticado por motivo fútil, evidenciando o periculum libertatis e a necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciado pela fuga do acusado após o crime. O recorrente desferiu golpes de faca contra a vítima, que só não faleceu por circunstâncias alheias à sua vontade. 4. A alegação de excesso de prazo não procede, pois não houve desídia ou inércia do Poder Judiciário. O processo tramita regularmente, já tendo sido proferida a decisão de pronúncia nos termos da Súmula 21/STJ. 5 A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a primariedade, a residência fixa e o emprego lícito não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando esta se justifica pela gravidade concreta dos fatos e pela necessidade de garantir a ordem pública. 6. A substituição da prisão por medidas cautelares foi considerada inadequada devido à gravidade concreta da conduta delituosa. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido.” (STJ, RHC n. 198.897/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024. Grifos nossos.) Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Solicitem-se as informações da autoridade reclamada. Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR